Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PERÍODO DE COBERTURA SECURITÁRIA. COBRANÇA PELO REPARO. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-a a pagar à autora, o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) a título de repetição por indébito. Em suas razões, defende a inaplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que, para que haja a devida restituição em dobro, deve ser comprovado o efetivo pagamento e a má-fé do credor. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 56246262.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56246208 e ID 56246259.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal circunscreve-se à repetição em dobro do indébito. Nesse ponto, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
5. No caso em tela, verifica-se por meio dos documentos de ID 56246183 e 56246184, que a recorrida contratou garantia securitária para o aparelho celular, sendo a garantia do fabricante estipulada para o período de 26/11/2021 até 26/11/2022 e a garantia por parte da seguradora para o período de 27/11/2022 até 27/11/2024. Outrossim, observa-se que o reparo do defeito no aparelho adquirido pela autora fora concluído em 09/05/2022 (ID 56246186). Portanto, conclui-se que o aparelho se encontrava dentro do prazo de garantia quando fora apresentado o vício.
6. Desta forma, constata-se que a cobrança realizada pela recorrente quanto à reparação do produto defeituoso, que se encontrava na garantia, é abusiva. Ademais, nota-se que a recorrente não contestou explicitamente a alegação de cobrança pela reparação do produto, nem apresentou evidências mínimas para refutar o direito da consumidora de acionar o seguro que contratou regularmente (como mau uso do produto ou deixá-lo cair por descuido, entre outros). Logo, a pretensão autoral deve ser acolhida quanto a restituição do valor pago indevidamente pelo serviço de reparação (ID 56246186), tendo em vista que autora foi cobrada pela reparação do aparelho celular, quando estava coberto pelo seguro.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.